Tribunal: TJES
Processo: 5000594-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000594-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

apela da
sentença de
Id 1264222
, proferida pelo juízo da
2
ª Vara d
a
Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que,
nestes Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais,
reduzindo
o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº
0112-010.959-0

para o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de Id
1264224,
o apelante sustenta, em síntese, que:

I)
o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal deve ser mantido inalterado, uma vez que
foi
fixado em conformidade com os ditames legais
do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03, bem como
atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
II)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
.;
III)
o Município não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, ante a previsão legal de sua isenção.

Contrarrazões de
Id 1264228
,

pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES),
28
de
maio
de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
opôs Embargos
à
Execução Fiscal de nº5000444-47.2018.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
colimando fosse declarada nula a multa imposta pelo PROCON no processo administrativo nº0112-010.959-0, ou, subsidiariamente que
o
valor da mesma,
originalmente arbitrado em R$51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reis e trinta e seis centavos)
, fosse reduzido.

O pedido inicial foi julgado
parcialmente procedente
pelo juízo de
piso
,
que r
eduziu o valor da multa fixada pelo PROCON
para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais
), bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

Nas razões de apelação de Id 1264224, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal deve ser mantido inalterado, uma vez que
foi
fixado em conformidade com os ditames legais
do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03, bem como
atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
II)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
.;
III)
o Município não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, ante a previsão legal de sua isenção.

Pois bem.

Cinge-se
este apel
o
à análise do montante fixado a título de multa pelo PROCON
em processo administrativo
,
que ao fim ger
ou
a CDA
nº668/2018,
que se discute.

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

D
a detida análise dos autos depreende-se que o apelado foi penalizado pelo PROCON Municipal em virtude da
cobrança indevida d
e
Tarifa de
C
adastro e Tarifa de Avaliação do
B
em
em
contrato de Financiamento.

Nesse sentido,
faz-se imperioso destacar que

a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do C
DC
, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

C
umpre
também

salientar
que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se
o
apelad
o
de
instituição bancária de
porte deveras elevado
, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se
absolutamente
inócua
a sanção
em seu objetivo de desestimular
a reincidência de infrações.

Desse modo, resta evidente que, caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida
ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais),
como determinou o juízo
a quo
, os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da apelada.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto
os regramentos previstos no
Decreto
Municipal
nº11.738/03 e
todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam:
a
)
a gravidade da infração;
b
) a vantagem auferida;
c
) a condição econômica do fornecedor.

N
esse sentido, importante destacar o caráter individual do ato infra
c
ional
e que a
vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena,
posto que a título de Tarifa de Cadastro foi cobrado R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) e de Tarifa de Avaliação de Bem R$80,00 (oitenta reais).

Assim, muito embora a redução operada pelo juízo
a quo
revele-se exacerbada, não há que se falar
em restabelecimento do valor integral originalmente arbitrado pelo órgão de defesa municipal.

Ademais
,
pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
e
m se
tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A comprovar o que acabo de expor, confira-se a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado
s

desta
Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que possuía contrato de financiamento de veículo junto com a Instituição Financeira, ora Apelada, e que fora cobrado indevidamente a título de algumas tarifas/taxas, que reputou como ilegaiS.A.busivas, especificamente àquelas referentes a Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico. 2. Instaurado o Processo Administrativo nº 1450/2012, e após o regular trâmite processual, a Instituição Financeira fora condenada ao pagamento de multa em virtude da infringência ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica, em tal dispositivo, a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 3. Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (¿), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto . (¿) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 4. In casu , a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos). 5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52),
isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). 6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria
. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018. 8.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 9. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019
). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL AUSÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO PARIALMENTE PROVIDO. 1. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Recurso parcialmente provido (TJES. Apelação Cível 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).
(grifo nosso)

Isso posto, considerando os valores arbitrados pelo PROCON, os critérios legais de fixação e os precedentes deste e.Tribunal, tenho por razoável
a redução do valor da multa, originalmente de
R$51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reis e trinta e seis centavos)
para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Uma vez que houve apenas a redução e não a anulação das multas aplicadas administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação do juízo de piso ao pagamento
d
a verba honorária.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC
.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa Necessária Nº 0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 21/09/2020. Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).
(grifo nosso).

P
or fim, n
o que
toca a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, o art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública est
á
dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Interpretando tal dispositivo, o c. STJ, no bojo dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

Neste sentido: “
[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...]”
(AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
fixar o
valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal
em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e
isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2
.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante
d
o
grande porte econômic
o
da
apelada
, a gravidade da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como
por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e
o
s
limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do
CPC
.

4.
O
art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública est
á
dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais.

5. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.